Tribunal: TJSP
Processo: 1003387-67.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação exigindo contas do credor fiduciário. Sentença que reconheceu saldo em favor do fiduciante. Apelação do credor fiduciário.

Credor fiduciário que prestou contas, incluindo em seus cálculos valor referente às custas relacionadas à assessoria de cobrança e honorários advocatícios. Impossibilidade.

Ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação exigindo contas do credor fiduciário. Sentença que reconheceu saldo em favor do fiduciante. Apelação do credor fiduciário.

Credor fiduciário que prestou contas, incluindo em seus cálculos valor referente às custas relacionadas à assessoria de cobrança e honorários advocatícios. Impossibilidade.

Ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e a sua imputação no débito, que deve considerar apenas o valor principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, como previsto no art. 2o, § 1o, do Decreto-lei n. 911/69.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003387-67.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelada VALERIA
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-67.2018.8.26.0586 -Voto no 24482
2
Apelação n° 1003387-67.2018.8.26.0586
Apelante: Bradesco Administração de Consórcios Ltda.
Apelada: Valeria Barbosa
Comarca de São Roque 2a Vara
Juiz de Direito: Diego Ferreira Mendes
Voto no 24842
Alienação fiduciária. Ação exigindo contas do credor
fiduciário. Sentença que reconheceu saldo em favor do
fiduciante. Apelação do credor fiduciário.
Credor fiduciário que prestou contas, incluindo em seus
cálculos valor referente às custas relacionadas à assessoria de
cobrança e honorários advocatícios. Impossibilidade.
Ação de prestação de contas, especificamente quanto aos
valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e a sua
imputação no débito, que deve considerar apenas o valor
principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e
correção monetária, como previsto no art. 2o, § 1o, do Decreto-
lei n. 911/69.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida a f. 364/368 destes autos de ação
de prestação de contas, movida por VALERIA BARBOSA, em relação a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou
parcialmente procedente o pedido (segunda fase) para declarar o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-67.2018.8.26.0586 -Voto no 24482
3
da autora no valor de R$10.219,52, com correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês, ambos desde o recebimento dos valores em leilão
pelo réu (8 de dezembro de 2017
f. 191). Condenou o réu no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apelou o réu (f. 371/381) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) os valores recebidos pelas cotas irão compor o
saldo do grupo participante com a finalidade de permitir o cumprimento
desse objetivo a todos os consorciados; b) a regularização dos valores
deverá ser feita através deste escritório com o pagamento das custas (se
houver) e honorários advocatícios, conforme prevê a cláusula contratual
61, alínea “e” do Regulamento; c) não houve nenhuma irregularidade no
envio do contrato inadimplente para o escritório de cobrança; d) o art. 389
e 395 do CC/02 preveem a obrigação do devedor em pagar os honorários
originados pelo descumprimento da obrigação independentemente de
ação judicial; e) o Código de Ética da OAB e a Tabela de honorários
autoriza a cobrança de honorários advocatícios, à base de 10%, quando
houver intervenção de advogado para solução de qualquer assunto no
terreno amigável; f) quando o consorciado está em atraso, as parcelas
são regularizadas junto ao escritório de cobrança, de modo que o valor
em atraso será acrescido de juros, multas, custas e honorários em razão
do acionamento do escritório de cobrança, conforme previsto em
Regulamento e nas leis vigentes; g) em relação aos cálculos
apresentados, deve ser considerado que toda regulamentação contratual
é baseada na relação plurilateral, consorciado, administradora e grupo; h)
não houve qualquer irregularidade nos procedimentos adotados e valores
cobrados.
A apelação, preparada (f. 382/383), foi contrarrazoada (f.
387/400).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-67.2018.8.26.0586 -Voto no 24482
4
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 07/04/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 370); a
apelação, protocolada em 04/05/2020, é tempestiva.
A autora fiduciante ingressou com a presente ação
alegando que: a) por meio de contrato de consórcio firmado com a ré
adquiriu o veículo de placas GBV 3470, marca Volkswagen, modelo novo
Fox CL SB, cor branca, ano/modelo 2015/2016; b) o veículo foi
apreendido nos autos do processo n. 1002639-69.2017.8.26.0586, com
posterior consolidação da posse e propriedade nas mãos do credor; c) o
réu não efetuou a prestação de contas.
Determinada a citação do réu, ele apresentou contestação,
juntando aos autos a prestação de contas (f. 192).
Sobreveio a r. sentença recorrida que reconheceu a
existência de saldo em favor da autora no montante de R$10.219,52.
O recurso não comporta provimento.
Em relação à venda extrajudicial do bem, nos contratos de
alienação fiduciária, tem cabimento a ação de prestação de contas.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1678525/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017, acentuou
que:
A lição de Hélio do Valle Pereira retrata a possível efetividade da ação
para o próprio credor fiduciário. Aponta que seria vantajoso ajuizar
ação de prestação de contas (na modalidade de dar contas) para
constituir o título executivo em relação ao saldo remanescente, o que,
em sentido contrário, confirma a possibilidade dessa ação por parte do
devedor:
A prestação de contas será particularmente importante nas relações
entre fiduciante e fiduciário, tanto mais em respeito à apuração de
saldo devedor subsequente à venda do bem objeto da garantia
fiduciária.
O pedido pode ser formulado indistintamente por fiduciante ou
fiduciário, pois assiste legitimidade ativa àquele que tem o dever de
prestar contas (credor), assim como àquele que tem o direito de exigi-
las (devedor) (art. 914 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-67.2018.8.26.0586 -Voto no 24482
5
[...] Essa demanda terá uma vantagem adicional para o credor. É que
vendido extrajudicialmente o bem, não se tem reconhecido liquidez
suficiente para autorizar a imediata execução de saldo devedor. Seria
necessário, pelo caminho cognitivo, obter sentença condenatória e, só
então, migrar para a execucional. No entanto, pode o fiduciário
adiantar-se, prestando contas e, reconhecido saldo em seu favor,
prosseguir por meio de execução por título judicial (quanto à decisão
que reconhecer o quantum em seu favor constituído). (A nova
Alienação Fiduciária em garantia. Florianópolis: Conceito Editorial,
2008 pgs. 181/182).
Portanto, por meio da ação de prestação de contas pode
ser apurado saldo remanescente em favor do credor fiduciário.
De acordo com as contas prestadas pelo réu, credor
fiduciário, o veículo apreendido foi vendido pelo valor de R$34.000,00 (f.
191).
E, com a planilha de f. 192, foi demonstrada a amortização
da dívida do consórcio, considerando o montante pago e o valor da
venda do bem.
O credor considerou em seu cálculo, também, como valor
devido, o montante de R$12.443,69, sob o título “pagamento de custas”
(f. 192) e, posteriormente, informou que esse valor corresponde as custas
cobradas pela assessoria de cobrança (ML Gomes), R$8.139,53, mais o
valor de R$4.304,16, que corresponde aos valores cobrados a título de
honorários advocatícios (f. 287/288) e concluiu que ainda é devido em
seu favor o valor de R$2.224,17.
Entretanto, esse valor, R$12.443,69, não pode ser incluído
na planilha como valor devido.
Isso porque o art. 2o do Decreto Lei n. 911/69 estabelece o
dever, posteriormente à venda, do credor aplicar o preço no pagamento
dos seus créditos e das despesas decorrente dessa modalidade de
alienação.
E o parágrafo primeiro do mencionado dispositivo
estabelece vários encargos que poderão fazer parte do crédito e
influenciar no saldo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-67.2018.8.26.0586 -Voto no 24482
6
§ 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o
principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção
monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
em caso de execução, o valor que deve ser cobrado é o das parcelas
vencidas e vincendas. Neste sentido:
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
DÉBITO
EXEQUENDO
QUE
CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
1. (...).
3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de
busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do
Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de
mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do
veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da
integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do
contrato).
(...).
9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca
e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor
do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o
valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra
ação para o recebimento de saldo remanescente.
10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de
fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento,
representado pela cédula de crédito bancário.
11. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)
E, a questão da inclusão dos honorários advocatícios na
conta de cálculo do credor não era pacífica na jurisprudência.
Porém, com a edição da Lei 10.931/04, o C. Superior
Tribunal de Justiça entendeu que as modificações efetuadas por ela no
Decreto-lei 911/69 afastou a possibilidade de purgação da mora, devendo
o fiduciante efetuar o pagamento da integralidade da dívida, incluindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-67.2018.8.26.0586 -Voto no 24482
7
parcelas vincendas.
A mencionada Corte Superior também entendeu que é
inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido,
além das verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do
Decreto-lei no 911/69 (crédito principal, juros e comissões, além das
taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente
convencionado pelas partes).
Menciono, a propósito, o precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
GARANTIDO
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de
purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato
de mútuo garantido por alienação fiduciária.
2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da
liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante
devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no
leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente
previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69. (AgRg no
REsp 1249149/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, j. em 06/11/2012).

Assim, descabida a inclusão de honorários advocatícios e
custas processuais nos cálculos do credor.
Ademais, deve ser observando que na ação de busca e
apreensão houve a consolidação da posse e propriedade nas mãos do
credor e a devedora fiduciante foi condenada no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atribuído aquela causa (R$23.637,29), atualizado, condenação que
se encontra suspensa devido a concessão dos benefícios da assistência
judiciária à fiduciante, processo n. 1002639-69.2017.8.26.0586.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-67.2018.8.26.0586 -Voto no 24482
8
Portanto, correta a r. sentença que excluiu da planilha do
credor fiduciário o valor de R$12.443,69, que corresponde às alegadas
custas de assessoria de cobrança e honorários advocatícios (f. 192),
restando, portanto, o saldo credor em favor da autora de R$10.219,52.
Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator